Tribunal: TJDFT
Processo: 0709008-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITOS DURANTE VIAGEM. SUCESSIVAS SUBSTITUIÇÕES. EXPOSIÇÃO DOS CONSUMIDORES A PERIGO. PARADAS NÃO PROGRAMADAS. NECESSIDADE DE HOSPEDAGEM. ATRASO NA VIAGEM. TRANSTORNOS QUE CONFIGURAM DANO MORAL. ‘QUANTUM’ FIXADO COM ATENÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.320,00 a título de reparação por dano material e R$ 10.000,00 por dano moral. Em seu recurso alega não haver dano moral a ser compensado porque realizou todos os consertos e substituições de veículo solicitadas, de sorte que não praticou qualquer ato ilícito que possa dar ensejo à responsabilidade civil. Argumenta que a parte recorrida em momento algum trouxe aos autos elementos pessoais suficientes que justificassem a verba indenizatória a título de danos morais e por fim sustenta que o valor da condenação extrapola os parâmetros do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor do dano moral arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 26631061-26631063). Contrarrazões apresentadas (ID 26631068).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. Estatui o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o). Em tais situações a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
V. Na situação em exame a parte recorrida contratou a locação de veículo perante a parte recorrente, no intento de realizar viagem de ida e volta entre Brasília-DF e Salvador-BA, na companhia de seu filho de três anos de idade (ID 26630919). Ocorre que o veículo inicialmente entregue apresentou defeito durante a viagem, assim como outros que o substituíram durante o percurso (IDs 26630920-26630923). No total, em uma locação que deveria durar sete dias (de 29/12/2020 a 05/01/2021 – ID 26630921), foram entregues seis veículos para a parte recorrida, sendo que cinco deles apresentaram defeitos no trajeto, até que com o último foi possível concluir o percurso, com atraso de dois dias e despesas como hospedagens não programadas.
VI. Os transtornos ocasionados e o perigo que os veículos defeituosos implicaram à integridade física da parte recorrida e seu filho representam dano moral que deve ser compensado pela parte recorrente.
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade da vítima, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Observa-se que a sentença bem examinou o acervo probatório ao mensurar o valor da compensação devida, verbis: “Em sua segunda fase, considerando as circunstâncias do caso, deve-se majorar o dano moral, uma vez que o veículo foi substituído por cinco vezes, um deles apresentou vibração excessiva após 100 km/h, constatou-se o uso de ‘macarrão’ no pneu e a carcaça de um veículo se soltou na estrada, colocando em risco a vida dos Autores e de terceiros” (ID 26630955 - Pág. 4). Ponderou-se, portanto, a gravidade do dano, ao expor a vida do consumidor a perigo, além dos desconfortos ocasionados pelas sucessivas paradas para analisar a situação dos veículos, retorno para cidade de maior suporte para realizar as trocas veiculares, esperas durante o processo, gerando maior desgaste físico e emocional aos consumidores. Há que se considerar ainda a capacidade econômica da parte recorrente e seu dever de evitar situações dessa espécie, o que não faz para não manter seus veículos parados durante a manutenção e assim auferir mais lucros sem observar o risco a que expõe os destinatários dos seus serviços e terceiros que trafegam nas já perigosas e más conservadas estradas do país.
X. Destarte, atentando-se às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.